Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI No 14.550/2023. QUESTÃO DE GÊNERO. VÍTIMA AGREGADA ESPORADICAMENTE À UNIDADE DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, em ação cautelar criminal ajuizada para o requerimento de medidas protetivas de urgência, em razão do suposto cometimento de danos estéticos e violência sexual, psicológica, moral e patrimonial contra a vítima. O Juízo suscitado alega que a violência não decorreu de uma relação afetiva, doméstica ou familiar, mas de uma suposta crença de que a vítima necessitava ser libertada de males espirituais que a afligiam, enquanto o Juízo suscitante defende que os fatos envolvem relação íntima de afeto entre os envolvidos e que eles ocorreram, em tese, no âmbito de unidade doméstica, mesmo que esporadicamente agregada, por motivação de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a competência para análise do requerimento de medidas protetivas de urgência deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica ou à vara criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da Penha é desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a parte agressora e a vítima. Ademais, para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o legislador preconizou, no artigo 5o, que o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas.
4. No caso concreto, os elementos do caderno processual indicam a existência de violência doméstica, visto que a vítima pernoitava na casa dos agressores com habitualidade, sendo considerada por eles como membro da família, impondo-se o reconhecimento da competência da Vara Especializada.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.
Dispositivos relevantes citados: Lei Maria da Penha, artigos 5o e 40-A.